Tribunal: STF
Processo: CC 7889
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Embargos de declaração em conflito de competência. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Contrato temporário. Regime jurídico-administrativo. Determinação de manutenção dos autos na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3395/DF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.